Tribunal: TJES
Processo: 5000393-29.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000393-29.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: ADEMIR FALCAO MACHADO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000393-29.2023.8.08.0002.

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER/ES.

RECORRIDO: ADEMIR FALCAO MACHADO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Voto.

A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos,
que se consideram transcritos e partes integrantes deste voto
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais Federais.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Destaco os motivos já expostos na ementa deste voto, em fundamentação sucinta autorizada pelo artigo 46 da Lei 9.099/1995, aos quais me reporto e
que se consideram transcritos e integrantes desta fundamentação
.

2. Dispositivo.

Mantenho a sentença nos termos do artigo 46 da Lei nº. 9.099/1995, por seus próprios fundamentos, com acréscimos, e nego provimento ao recurso. Com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/1995, condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

O regime jurídico dos honorários advocatícios é regido exclusivamente pela Lei 9.099/1995, lei especial, que neste aspecto regulou inteiramente a matéria, o que afasta o regime do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios são devidos, sendo a parte representada por profissional da advocacia, apresentadas ou não as contrarrazões, uma vez que o profissional permanece a executar o trabalho, tendo que acompanhar o andamento do recurso (STF, Pleno, AO 2063 AgR/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.05.2017; AgInt no REsp 1429962/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

3. Ementa.

RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR PONTUAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO EM VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE DOCUMENTAL. INSUBSISTÊNCIA DAS AUTUAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se o presente de recurso inominado em desfavor de sentença (ID nº “
30633474
”) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para ordenar que as autarquias estaduais DETRAN/ES e DER/ES “
excluam dos seus sistemas qualquer vínculo existente entre o autor e o veículo Honda /MXR 150 Bros, Mix Ed, placas MSW 4032/ES, RENAVAM nº 00197591312, cor laranja, bem como que MANTENHAM a suspensão da eficácia das multas constante do veículo, e a restrição constante, a fim de que o referido veículo seja apreendido, ante a fraude existente
”;

Pretensão recursal de ambas as Autarquias embasada em suposta insuficiência de provas, pela Parte Recorrida;

Conquanto não exista prova “irrefutável” quanto à propriedade do bem, é certo que a Parte Recorrida fez prova suficiente para demonstrar que não reconhece o veículo autuado, impondo-se às Partes Recorrentes o ônus de demonstrar que o veículo pertence ao Recorrido;

Tal ônus é perfeitamente alcançável às Recorrentes, uma vez que “
Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente
” (art. 22, III, CTB), de modo que toda informação relativa ao emplacamento e registro do veículo está ao alcance das Partes Recorrentes – sendo trivial a demonstração (se fosse o caso) da propriedade do veículo, pelo Recorrido;

Sentença mantida por seus próprios fundamentos;

Sem custas, por força de lei. Condeno os recorrentes,
pro rata
, ao pagamento de
honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como
razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)